Tribunal: STM
Processo: 7000381-90.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Os Embargos de Declaração não são a via escorreita para rediscutir matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento de tal instituto processual. O mero inconformismo defensivo não pode servir de supedâneo para a oposição deste instrumento recursal, porquanto o princípio da inafastabilidade de jurisdição encontra limite no próprio ordenamento jurídico, devendo ser considerado protelatório o Recurso Declaratório que visa postergar o curso ordinário da prestação jurisdicional, com o fito de rediscutir matéria amplamente examinada. Os tribunais superiores vêm rechaçando, implacavelmente, esses aclaratórios – negando-lhe conhecimento – quando constatado que o objetivo almejado pelas partes vai de encontro à finalidade deste Recurso. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000381-90.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: RODRIGO BRUM EVANGELHO
ADVOGADO(A): GREICE BIERHALS (OAB RS129646)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR E NÃO CONHECEU DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, POR FALTA DE SUPEDÂNEO JURÍDICO, E OS DECLAROU
PROTELATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 132 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000381-90.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: RODRIGO BRUM EVANGELHO
ADVOGADO(A): GREICE BIERHALS (OAB RS129646)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA.
PECULATO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO. PGJM. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
RECURSO
PROTELATÓRIO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Os Embargos de Declaração não são a via escorreita para rediscutir
matéria fático-probatória, sob pena de desvirtuamento de tal instituto processual.
O mero inconformismo defensivo não pode servir de supedâneo para a
oposição deste instrumento recursal, porquanto o princípio da inafastabilidade de
jurisdição encontra limite no próprio ordenamento jurídico, devendo ser considerado
protelatório o Recurso Declaratório que visa postergar o curso ordinário da prestação
jurisdicional, com o fito de rediscutir matéria amplamente examinada.
Os tribunais superiores vêm rechaçando, implacavelmente, esses
aclaratórios – negando-lhe conhecimento – quando constatado que o objetivo
almejado pelas partes vai de encontro à finalidade deste Recurso.
Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para não conhecer
dos presentes Embargos de Declaração, por falta de supedâneo jurídico, e em os
declarar protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
7000381-90.2023.7.00.0000
40001354970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa em favor do
Sgt RODRIGO BRUM EVANGELHO, nos autos da Apelação nº 7000456-
03.2021.7.00.0000, sob o argumento de que o Acórdão exarado se encontra omisso,
contraditório e ambíguo, requerendo, ainda, a reapreciação da decisão hostilizada,
sendo ela assim ementada:
“APELAÇÃO. DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PECULATO-DESVIO. ART.
303 DO CPM. NÃO HÁ PROVA DE CONCORRÊNCIA PARA A INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. TESES
INSUBSISTENTES. APELAÇÃO MPM. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DE DOIS ACUSADOS ABSOLVIDOS PELO JUÍZO A
QUO.
PRIMEIRO ACUSADO.
PECULATO-DESVIO.
COAUTORIA. ART.
303, CAPUT, C/C O ART. 53, § 1º, AMBOS DO CPM. ALTERNATIVAMENTE.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CPM. SEGUNDO ACUSADO.
PECULATO-DESVIO POR OMISSÃO. ART. 303, CAPUT, C/C O ART. 29, § 2º,
AMBOS DO CPM. PGJM. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PECULATO-CULPOSO.
ART. 303, § 3º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. APELOS DESPROVIDOS.
DECISÃO UNÂNIME.
1.
Militar que, com o abuso do cargo, desvia dinheiro em
proveito próprio ou alheio incorre no delito de peculato-
desvio, consubstanciado no art. 303 do CPM.
2.
Insubsistentes as teses defensivas com o fito de reforma da
sentença e a consequente absolvição do acusado, eis que a
conduta se amoldou perfeitamente às elementares do tipo
penal, desviando para si, em razão do cargo, valores
pertencentes à administração militar, incorrendo, como
corolário, na prática do crime de peculato-desvio, insculpido
no art. 303, caput, do CPM.
3.
Quando o Órgão ministerial não se desincumbir de seu
mister de comprovar minimamente que militar, em coautoria,
praticou o crime de peculato-desvio ou de apropriação
indébita, em pedido alternativo, como manda a prudência,
por ambos os delitos, o réu não deverá ser condenado, com
espeque no art. 439, seja na alínea “c” (por não existir
prova suficiente de que o acusado concorreu para a prática
da infração penal), seja na alínea “e” (não existir prova
suficiente para a condenação), do CPPM, prevalecendo-se o
princípio do in dubio pro reo.
4.
O comandante não pode ser penalizado pela conduta delitiva
de subordinado que teve missão a este delegada e além de
não cumpri-la ainda comete a prática do repulsivo crime de
7000381-90.2023.7.00.0000
40001354970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

peculato, quando demonstrado que o Comando cobrou
ativamente a consecução das ordens emanadas, afastando-se,
portanto, a suposta prática do crime de peculato-desvio por
omissão, previsto no art. 303 c/c o art. 29, § 2º, do
CPPM. Ademais, também não pode ser imputado a ele nem
mesmo o crime de peculato-culposo, previsto no art. 303, §,
3º, do CPM, pelas razões vergastadas.
5.
O caput do art. 303 do CPM enseja uma conduta dolosa, ou
seja, os verbos nucleares apropriar ou desviar exigem que o
infrator tenha a intenção deliberada do resultado, o que não
restou configurado na vertente quaestio.
6.
Já o art. 29, § 2º, do CPM traz o denominado crime omissivo
impróprio ou comissivo por omissão, de maneira que
cometem tal delito aqueles que possuam o status de
garantidores; que tenham o dever de evitar o resultado e a
omissão tem de ser, necessariamente, relevante, podendo o
ato omissivo ser doloso, em que o transgressor precisa
querer o resultado para caracterizar a conduta delituosa, o
que não se comprovou nos autos referente ao comandante.
7.
Essa conduta omissiva, igualmente, pode ser culposa (ou
crime de “olvido”). Nesse caso, o infrator, na condição de
garantidor, deixa de ser diligente, e, com seu desleixo, não
consegue impedir o resultado danoso.
8.
Apelos desprovidos. Decisão unânime”.
Em suma, versa dos autos que a Sentença prolatada pelo Juízo
primevo condenou o ora Embargante à pena de 3 (três) anos de reclusão, pelo crime
de peculato, previsto no art. 303 do CPM, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, na forma do art. 102 do mesmo Codex.
Irresignada, a Defesa Apelou dessa condenação. Naquela ocasião, esta
Corte Especializada conheceu e negou provimento, por unanimidade, aos Recursos
de Apelação interpostos pela Defesa e pelo MPM, tendo mantida a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto relatado por este Ministro.
Posteriormente, após esta Corte ter mantido inalterado o Decreto
condenatório do Juízo de origem, a Defesa opôs os presentes Aclaratórios, sob a
alegação de omissão, contradição e ambiguidade presentes no Acórdão ora
guerreado, pugnando pela reapreciação da citada decisão para absolver o
Embargante, com fincas no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM.
7000381-90.2023.7.00.0000
40001354970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazoado
subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo não
conhecimento dos presentes Embargos. No mérito, disse que, se a tanto chegar, deve
ser rejeitado.
É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO ARGUIDA PELA PGJM
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa contra o
Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Apelação nº
7000456-03.2021.7.00.0000, sob o argumento de que ele se encontra omisso,
contraditório e ambíguo, requerendo, ainda, a reapreciação da decisão hostilizada.
No entanto, assiste razão à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, já
que estes Embargos Aclaratórios, opostos pela Defesa, de fato, não merecem ser
conhecidos, pelas razões demonstradas em seguida.
Prefacialmente, cabe trazer a lume o que preconiza o art. 542 do
CPPM, atinente aos Embargos de Declaração, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende
ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. (Grifos nossos.)
Feito essa digressão, resta patente o mero inconformismo defensivo em
seu Petitio, no qual tenta deturpar o fito deste Recurso Aclaratório, buscando, tão
somente, o revolvimento fático-probatório de matéria amplamente debatida no curso
da Ação Penal Militar, bem como no julgamento da Apelação por esta Corte de
Justiça.
Ademais, o manejo de Embargos de Declaração não se presta a balizar
mera irresignação do Embargante por decisão contrária aos seus anseios, mas, sim,
albergar que sejam opostos nos termos do art. 542 do CPM, naquelas hipóteses que,
com as escusas devidas, a Defesa não conseguiu se desincumbir de demonstrar in
tela.
Pelo contrário. Sob o pretexto de haver omissão, contrariedade e
ambiguidade, a Defesa almeja, de forma patente, que este Tribunal volte a analisar,
no presente Recurso Aclaratório, aquilo que já foi analisado: a) na fase de
7000381-90.2023.7.00.0000
40001354970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conhecimento, pelo Juízo de origem; e b) neste grau recursal, quando plenário desta
corte apreciou o Recurso de Apelação e manteve, por unanimidade, a sentença a
quo.
Veja-se que em momento algum a Defesa aponta, efetivamente, quais
foram os pontos omissos, contraditórios e ambíguos. Ao contrário, faz várias
menções sobre questões já, exaustivamente, apreciadas, o que só confirma o
intento proletário neste caso, ensejando o seu não conhecimento.
Até porque, conforme a legislação processual supra, nos Embargos de
Declaração in tela a parte deveria indicar, de forma clara, onde o Acórdão proferido
em sede de Apelação encontra-se eivado de vícios, em atendimento ao fim a que se
destina este instrumento recursal, qual seja, sanar eventual irregularidade, não sendo,
como corolário, a via para rediscussão de matéria fática examinada em primeiro e
em segundo graus de jurisdição.
Contudo, em vez disso, viu-se argumentações defensivas que vão de
encontro ao objetivo dos Embargos Aclaratórios, desvirtuando completamente a
finalidade deste meio recursal, o que é inconcebível.
Para se ter uma ideia das pretensões revisionais da Defesa, nesse caso,
o causídico, ao apontar as supostas omissões, contradições e ambiguidade, faz
alusão ao seguinte, in verbis:
“No presente caso, percebe-se que houve a omissão, contradição e ambiguidade,
quando o Juízo de primeiro grau, bem como o Juízo “ad quem” deixaram de
declarar a absolvição do embargante com fundamento nos princípios
constitucionais mencionados, bem como a aplicação do Art. 439, alíneas “c” e “e”
(in dubio pro reo), do CPPM”. (Grifo nosso.)
Com todas as venias, tal alegação defensiva não se trata de omissão,
contradição ou ambiguidade que devem ser sanadas por esta Corte de Justiça, via
Embargos Aclaratórios em questão. Na verdade, a Defesa se utiliza desse fim
recursal, sob o pretexto de haver irregularidades no Acórdão proferido por esta Corte
Castrense, somente porque não conseguiu alcançar suas pretensões ao longo da
marcha processual.
Nesse mote, ainda quanto à alegação de suposta omissão, concernente
ao Acórdão exarado na Apelação hostilizada, é notória a irresignação defensiva
quando afirma que “nada ficou provado com provas contundentes acerca da autoria
do Embargante, bem como o elemento subjetivo dele para que sua conduta pudesse
se amoldar às elementares do tipo penal, devendo no presente caso prevalecer o
princípio do in dubio pro reo”.
7000381-90.2023.7.00.0000
40001354970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igualmente, percebe-se o mero inconformismo defensivo ao aduzir
que “a r. decisão se baseou tão somente no depoimento do militar que coincidiu
com o testemunho do empresário, negligenciando as informações
contraditórias”, assim como ao consignar que “não se pode permitir que a
delegação de atividade ao Cabo, por parte do Sargento Brum seja caracterizada
como intenção criminosa, pois trata-se de prática comum e usual [...]”.
A considerar as teses supra, trazidas pela defesa nas razões destes
Embargos Declaratórios, é patente sua pretensão única em querer reexaminar toda
matéria já enfrentada por este Tribunal no presente feito, o que não tem sido
admitido por esta Egrégia Corte Castrense.
Por isso, não deve ser outro o veredito, nesse caso em colação, já que o
douto causídico não demonstrou, com provas irrefutáveis, eventuais vícios no
Acórdão ora hostilizado. O que restou evidenciado, in tela, foi que o defensor
constituído apenas questionou o valor atribuído às provas que ensejaram a
manutenção do decreto condenatório proferido na primeira instância.
Atinente à suposta contradição, também fica demonstrado, mais uma
vez, que a defesa só busca rediscutir matéria que foi, anteriormente, apreciada por
este Tribunal ao julgar a Apelação defensiva, quando afirma, por exemplo, o
seguinte: “Excelências, observa que na r. decisão, data vênia, percebe-se
contradição quanto às provas documentais, bem como testemunhais, sobretudo no
que tange à conclusão da referida decisão que condenou o embargante”. (Grifos
nossos.)
Mas não é só. O Patrono constituído pelo Embargante ainda tenta
aventar contradições no interrogatório do ex-Cb SOLANO, porém não informa, com
precisão, o que realmente está contraditório no Acórdão prolatado. Ao contrário, o
defensor sempre procura amparar sua pretensão absolutória em termos abstratos
como “provas frágeis”, “decisão carente de validade” e “falta de fundamentação
adequada”, o que denota, concessa venia, uma mera insatisfação já amiúde
salientada.
A propósito, a PGJM foi “cirúrgica” ao repisar o fito da Defesa com
estes Aclaratórios em seu Parecer, in verbis:
“Procuram suscitar uma contradição no depoimento do Cabo SOLANO, o que não
ultrapassa o mero inconformismo com os fundamentos da Sentença e do Acórdão
desfavoráveis, sendo que o conteúdo desse não possui qualquer contradição,
valorando devidamente as provas apresentadas”. (Grifos nossos.)
7000381-90.2023.7.00.0000
40001354970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Referente à suposta ambiguidade do Acórdão, aduz a Defesa que a
ausência de fundamentação adequada da sentença a quo acarreta prejuízos a seu
assistido, por lhe retirar “a possibilidade de recorrer da decisão, de forma efetiva”,
já que entende não ser possível saber qual o “raciocínio jurídico que embasou a r.
decisão”.
No mesmo sentido, o douto causídico colacionou no presente feito que
a decisão proferida não atende aos requisitos “mínimos previstos na legislação
processual penal, notadamente no que tange à fundamentação, tornando-se uma
decisão carente de validade e de legitimidade, vez que proferida de forma contrária
aos ditames legais”.
Claro está, ao contrário do que alega a Defesa, que o Juízo de primeiro
grau enfrentou todos os pleitos defensivos contidos na sentença, bem como que este
Tribunal apreciou essas mesmas questões, quando julgou a Apelação nº 7000456-
03.2021.7.00.0000, não merecendo ser conhecido, desse modo, o presente feito.
Dessa forma, indo na contramão das teses defensivas, não há dúvidas
de que o Acórdão ora embargado demonstrou todos os elementos probatórios a
contento. Para tanto, basta analisar, por exemplo, trecho da inquirição do Sgt
MARLON DA SILVA MOREIRA, o qual salientou: “pelo que sabe, o (Sgt) BRUM
tinha uma empresa na rua, que ele trabalhava com obras, prestava serviço”.
Essa prova testemunhal acima é apenas uma, entre outras, retratando
que, em contraponto ao afirmado pela Defesa, a manutenção da condenação
decretada pelo Juízo a quo não fora lastreada pelo “imaginário” dos julgadores de
primeiro e de segundo graus, mas, sim, pela robustez do lastro probatório
constante dos autos.
Agindo assim, o causídico somente demonstra sua irresignação com o
Acórdão que lhe foi desfavorável, cujo inconformismo não deve ser confundido com
omissão, contradição e ambiguidade.
Aliás, é de sabença geral que a irregularidade a ser apontada, neste tipo
de Recurso, deve ser a que, eventualmente, conste na Decisão guerreada, e não
aquela que a parte sustenta em suas razões, sem qualquer respaldo jurídico, como é o
caso sub examine, com todas as vênias.
É dizer que as irregularidades, nas quais se fundam os Embargos
Aclaratórios, não podem ser aquelas que a parte queira que o magistrado
declare em seu voto, mas vícios que, efetivamente, comprometam o
entendimento daquilo que foi decidido, o que, a toda evidência, também não é o
caso da vertente quaestio.
7000381-90.2023.7.00.0000
40001354970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por tais razões, esta Corte de Justiça Castrense não vem conhecendo
deste Recurso Aclaratório – vide a sua remansosa jurisprudência – quando resta
cristalino que o objetivo da Parte recorrente é tão somente devolver o feito ao
Plenário para rediscutir a matéria contida no Acórdão recorrido, sem
efetivamente demonstrar a irregularidade alegada.
Foi nessa toada que este Tribunal decidiu quando julgou, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...]. MATÉRIA DE MÉRITO.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.
PGJM. ACOLHIMENTO. [...]. 2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração
para discutir matéria [...] objeto do Acórdão recorrido, os requisitos de cabimento
não se mostram preenchidos, ainda mais quando revelada a clara pretensão
de revolver matéria preteritamente decidida pela Corte em outros instrumentos
processuais. 3. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser
conhecidos. 4. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos.
Decisão
por
unanimidade.”.
(Emb
Decl
nº
7000445-71.2021.7.00.0000,
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julg. em 9/9/2021) (Grifos
nossos.)
Do mesmo modo, esta Corte de Justiça entendeu quando assim julgou:
"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS IN APELAÇÃO. DESERÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
AMBIGUIDADE
NÃO
VERIFICADAS.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE AUSENTES. [...]. Acolhe-se preliminar de não conhecimento
dos Embargos de Declaração, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, uma vez que a Defesa utilizou-se de via absolutamente inadequada para
buscar a reforma do Acórdão recorrido, sem apontar qualquer obscuridade,
ambiguidade, omissão ou contradição. Embargos de Declaração não
conhecidos. Decisão unânime.". (Emb Decl nº 7000644-98.2018.7.00.0000,
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em
18/10/2018.) (Grifos nossos.)
Não foi diferente o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL no seguinte julgado:
“Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e
os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo
em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. [...]. Embargos
declaratórios rejeitados.” (AI nº 681331 AgR-ED, Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, Publ. em 10/9/2010) (Grifos nossos).
Nessa empreitada, vale a pena registrar outro trecho do Contrarrazoado
lavrado pelo Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO,
que assim pontuou: “Dessa forma, fica claro que inexiste
7000381-90.2023.7.00.0000
40001354970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

erro material, ambiguidade, obscuridade, contrariedade ou omissão no Acórdão
reprochado, o que sucumbe aos filtros de sua admissibilidade”.
Portanto, somente alegar que o veredito proferido por este Tribunal
contém vícios, sem demonstrar, com clareza, o que sustenta, não tem o condão de
fazer desse Acórdão, ora atacado, uma decisão omissa, contraditória ou
ambígua, como também não tem o poder de fazer acreditar que o referido
provimento jurisdicional tenha sido capaz de ferir princípios processuais ou
qualquer norma pertinente ao caso, conforme sugere a Defesa.
Assim, considerando que não há dúvidas de que os Embargos de
Declaração in tela foram opostos com a finalidade de rediscutir a matéria ou, no
mínimo, de atrasar a prestação jurisdicional, constituindo-se, por isso, em claro
instrumento de protelação, o que, como já alertado acima, vem sendo combatido
veementemente pelos Tribunais Superiores, inclusive por esta Egrégia Corte
Especializada, não conhecer deste recurso é a medida que se impõe, ante a
inapropriada via eleita para reexame de matéria sabidamente já debatida e exaurida.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da JMU de não conhecimento dos presentes Embargos de
Declaração, por falta de supedâneo jurídico, e declaro-os protelatórios, na forma do
art. 132 do RISTM.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354970v4 e
do código CRC ac039197.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 4/10/2023, às 14:30:41
7000381-90.2023.7.00.0000
40001354970 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR